Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748616-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO AMANTEA NETO EMBARGADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, apresentado pelo Embargante na petição de ID 28225211. A interposição de Embargos de Declaração não tem o condão de suspender o cumprimento do acórdão embargado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento a fim de autorizar penhora de percentual do salário do Agravado, ora Embargante. Dessa forma, a alegação do Embargante, no sentido de que fora surpreendido com o início da constrição, não possui qualquer plausibilidade. Além desse aspecto, o julgamento de embargos à execução reconhecendo a prática de agiotagem pela Exequente, a princípio, não configura fato novo capaz de exercer influência sobre o acórdão embargado, pois não houve declaração de nulidade dos títulos executados, mas, tão somente, a determinação de readequação do valor aos parâmetros legais (ID 88410403 dos EE 0733677-10.2020.8.07.0001). Acrescente-se que referidos embargos à execução não foram interpostos em face da execução promovida no processo de origem, mas em outras execuções, cabendo ao d. Juízo a quo analisar qual a influência da referida decisão em relação ao título executivo que respalda o feito de referência. No mais, o Embargante repisa os fundamentos apresentados nos Embargos de Declaração, que serão analisados pelo colegiado após a devida inclusão em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator